Tribunal: TJES
Processo: 5016968-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016968-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: HELEN LORENSUTTI ROSMANN FERREIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO SEVERO. BIOMETRIA FACIAL HORÁRIA COMO EXIGÊNCIA PARA ATENDIMENTO. BARREIRA TECNOLÓGICA. HIPERVULNERABILIDADE. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo, determinando a suspensão da exigência de biometria facial horária como condição para atendimento terapêutico, bem como a continuidade do tratamento na clínica atual, independentemente do sistema de biometria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de biometria facial horária para validação de terapias constitui prática abusiva em relação a paciente com TEA severo, em razão de sua hipervulnerabilidade e da configuração de barreira tecnológica; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de multa diária por descumprimento da ordem judicial é razoável e proporcional, podendo ser limitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de biometria facial horária, embora legítima como medida antifraude em tese, revela-se abusiva e desproporcional quando aplicada a paciente com autismo severo, diante das crises sensoriais e do sofrimento gerado pelo procedimento.

O direito fundamental à saúde do menor hipervulnerável, especialmente em se tratando de tratamento multidisciplinar contínuo, deve prevalecer sobre exigências administrativas que inviabilizam o acesso efetivo à terapêutica prescrita.

O método de validação adotado pela operadora se mostra incompatível com a condição clínica do beneficiário e contraria os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da dignidade da pessoa humana, além de infringir normas do Código de Defesa do Consumidor.

O dever legal de presença dos pais durante o tratamento não autoriza a imposição de meios tecnológicos que causem dano ao menor, sendo possível a confirmação por alternativas menos invasivas.

Restou configurado o periculum in mora, diante do risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento do menor, ante a drástica redução da carga horária terapêutica.

A multa cominatória, embora elevada, visa compelir o cumprimento de obrigação essencial e urgente, mas sua limitação ao valor de R$ 120.000,00 se mostra razoável para evitar enriquecimento sem causa, preservando ao mesmo tempo a eficácia coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,
contra decisão interlocutória lançada ao id. 77397511, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Lucas Lorensutti Ferreira, menor impúbere, representado por sua genitora, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada na exordial nos seguintes termos: “(i) suspenda imediatamente a exigência de biometria facial como condição para atendimento do menor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) assegure a continuidade do tratamento na clínica atualmente frequentada pelo menor, independentemente do sistema de biometria”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (i) que a exigência da biometria facial decorre de legítima política interna de controle antifraude, rastreabilidade e segurança assistencial, implementada de modo progressivo e com alternativas viáveis para pacientes com dificuldades de acesso; (v) que a presença do responsável legal em sessões de tratamento de menores decorre de obrigação legal e normativa, não podendo ser afastada judicialmente; (ii) que a decisão agravada violaria os arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao desconsiderar o equilíbrio contratual e as obrigações parentais; (iii) que não estariam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois não demonstrado o perigo de dano irreparável, nem a plausibilidade do direito invocado; (iv) que a multa diária fixada mostra-se exorbitante, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e, por fim, (v) que a concessão de efeito suspensivo é necessária para afastar os efeitos da decisão que impôs obrigações contratuais não pactuadas, com potencial prejuízo à coletividade de beneficiários do plano de saúde, postulando a reforma integral do decisum.

Por meio da decisão lançada ao ID 16513317, o efeito suspensivo foi indeferido quanto ao mérito da obrigação de fazer (biometria), reconhecendo a hipervulnerabilidade do menor autista e a barreira tecnológica imposta. Todavia, foi deferido parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para fixar um teto ao valor acumulado das
astreintes
, limitando-o a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Contra esta decisão liminar, a Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 16656109), alegando omissão quanto à análise da obrigatoriedade legal da presença do responsável durante o tratamento e a natureza da biometria como instrumento desse dever. A parte Agravada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID 16879867), pugnando pelo seu não conhecimento ou desprovimento, apontando caráter protelatório e reiterando o descumprimento da ordem judicial.

Certificado o decurso de prazo da agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado ao ID 17001271, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de Agravo, sustentando que a exigência de biometria facial para autista severo configura "barreira tecnológica" vedada pela Lei Brasileira de Inclusão, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde e a continuidade do vínculo terapêutico.

Inicialmente, registro que foram opostos Embargos de Declaração (ID 16656109) em face da decisão monocrática que apreciou o pedido liminar neste recurso. Todavia, estando o presente Agravo de Instrumento apto a julgamento de mérito pelo Colegiado, opera-se a substituição da decisão liminar precária pelo acórdão definitivo desta Câmara. Por conseguinte, resta evidente a perda superveniente do objeto dos referidos aclaratórios, os quais declaro PREJUDICADOS, passando diretamente ao exame do mérito recursal, onde as matérias neles suscitadas serão, por corolário lógico, enfrentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade da exigência de validação por biometria facial horária como condição para a realização de terapias em menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo, bem como à razoabilidade da multa cominatória.

O Agravado, menor impúbere, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, com prescrição médica para tratamento multidisciplinar intensivo de 40 horas semanais e ajuizou a demanda de origem narrando em sua exordial que a operadora Agravante (SAMP) implementou um sistema de biometria facial horária como condição para a autorização das terapias necessárias ao menor. O sistema apresenta falhas e a condição clínica do menor (hipersensibilidade e dificuldade de interação) impede a realização do procedimento, o que lhe causa crises de irritabilidade e episódios de automutilação. Afirma que a dificuldade imposta resultou na suspensão de atendimentos e na redução drástica da carga horária de tratamento, de 40 para aproximadamente 12 horas semanais, que a clínica onde o tratamento é realizado comunicou a intenção de descredenciamento da rede da Agravante, gerando risco de descontinuidade total do tratamento.

Assim, requereu a concessão da Tutela de Urgência visando: “1. Que a Requerida suspenda imediatamente a exigência de biometria facial como condição de atendimento do menor, com aplicação de multa diária por descumprimento a ser arbitrada por este juízo, para retorno imediato do menor as terapias; 2. Que a Requerida assegure a continuidade do tratamento na clínica atualmente frequentada pelo menor, arcando integralmente com os custos, independentemente do sistema de biometria; 3. Subsidiariamente, que seja garantido o custeio de clínica particular indicada pela família, em caso de descredenciamento da atual”, o que foi deferido sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento do preceito.

A operadora agravante alega a legitimidade da Biometria Facial, afirmando que a medida é um exercício regular de direito, necessária para garantir a segurança assistencial, a rastreabilidade dos atendimentos e o combate a fraudes, protegendo o equilíbrio contratual e a coletividade de beneficiários, e que a implementação foi acompanhada de medidas alternativas, como o cadastro de responsáveis e guias físicas manuais. Também aduz que a necessidade de um responsável acompanhar o menor durante as terapias é um dever legal imposto aos pais pela Constituição Federal (art. 229) , pelo Código Civil (art. 1.634) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 5º e 22), e a biometria do responsável apenas confirma o cumprimento deste dever.

Pois bem. Mantenho o posicionamento já externado quando da apreciação da liminar recursal. O menor Lucas Lorensutti Ferreira é portador de autismo severo, e a prova documental demonstra que a submissão ao procedimento de reconhecimento facial — repetido a cada hora — desencadeia crises sensoriais e automutilação.

A argumentação tecida pela Agravante, embora se revista de aparente lógica administrativa e contratual, parece colidir frontalmente com a salvaguarda de direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde de um paciente hipervulnerável, o que enfraquece a probabilidade de êxito do recurso.

O cerne da controvérsia não reside na legitimidade, em tese, de a operadora de saúde implementar mecanismos de controle e antifraude, faculdade que, em princípio, lhe é assegurada. A questão nodal, todavia, é aferir se o método eleito, na sua aplicação ao caso concreto, impõe uma barreira desproporcional e, portanto, abusiva, ao próprio objeto do contrato: a assistência à saúde. E, neste ponto, os elementos de prova carreados aos autos pelo Agravado são, por ora, contundentes.

Os registros audiovisuais que instruem a petição inicial da tentativa de validação biométrica e os diálogos travados com a clínica prestadora do serviço (prints do aplicativo Whatsaap de troca de mensagens anexados à origem) oferecem indícios robustos de que a exigência de biometria facial horária é, de fato,
incompatível com a condição clínica do menor,
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau severo, além de apresentar tantas falhas operacionais e dificuldades que a própria clínica credenciada da agravante e que trata o menor informou suia intenção em se desligar ou descredenciar da Samp.

Oras, o procedimento, que para um beneficiário típico seria um mero ato de confirmação, transmuda-se, para o Agravado, em um
gatilho para crises de agitação e sofrimento,
inviabilizando na prática a continuidade do tratamento na forma prescrita,
basta apenas observar os vídeos que a parte autora anexou.

Sob essa ótica, a conduta da operadora, ao insistir em um protocolo procedimental inflexível e inadequado às necessidades especiais do paciente, aparenta violar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicáveis à espécie (Súmula 608, STJ), configurando aparente abusividade que esvazia a garantia contratual.

Aliás, a alegação de que a Agravante ofereceu ou viabilizou alternativas eficazes à biometria (como a guia física) que pudessem garantir a continuidade do tratamento sem prejuízos ao menor – um dever que poderia ter impedido uma demanda judicial como a presente- não veio corroborada por nenhum indício de prova.

Cumpre rechaçar especificamente a tese defensiva — reiterada em sede de Embargos de Declaração — de que a exigência biométrica estaria legitimada pelo dever legal de acompanhamento dos pais (art. 229 da CF/88 e art. 1.634 do CC/02). A existência de um dever legal de guarda e vigilância dos genitores não autoriza, por si só, que a operadora imponha metodologia de fiscalização (no caso, a biometria facial) que se revele nociva à saúde do beneficiário. O dever de presença do responsável é incontroverso, mas a sua verificação deve ocorrer por meios que respeitem a condição de hipervulnerabilidade do paciente .

A tese da Agravante de que a biometria visa apenas confirmar a presença do responsável legal não justifica o rigorismo tecnológico. A identificação do genitor pode ser realizada por meios menos invasivos, como a apresentação de documento oficial, sem submeter a criança a sofrimento.

Tampouco se sustenta, neste exame preliminar, a tese de ausência de
periculum in mora
. O risco de dano grave e de difícil reparação milita, com toda a evidência, em favor do menor. A interrupção ou a drástica redução das terapias multidisciplinares — de 40 para 12 horas semanais, conforme alegado e não refutado por prova em contrário — pode acarretar prejuízos irreparáveis ao seu desenvolvimento neurológico e comportamental. O direito à saúde, especialmente de uma criança com deficiência, ostenta primazia e urgência que não se compadecem com a espera pelo julgamento de mérito do recurso. O perigo de dano reverso, de índole eminentemente patrimonial e abstrata, não possui o condão de se sobrepor ao risco concreto e iminente à saúde do Agravado.

Finalmente, no que tange à multa cominatória, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, as
astreintes
possuem natureza coercitiva, visando a compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer reputada urgente e essencial. O valor, embora significativo, deve ser mensurado não apenas sob a ótica da obrigação em si, mas também em função da capacidade econômica do obrigado — no caso, uma das maiores operadoras de saúde do estado — e de sua postura processual.

A Agravante, em suas razões recursais, limita-se a defender a legalidade de sua conduta, sem, contudo, apresentar um único elemento de prova que indique ter buscado, de boa-fé, cumprir a ordem judicial ou, ao menos, mitigar seus efeitos, como, por exemplo, comprovar ter oferecido de forma proativa ao beneficiário o alegado "fluxo alternativo" de validação manual por guia física.

Lado outro, observo a existência de petição da parte agravada nos autos de origem informando o descumprimento contumaz da ordem liminar desde 16.09.2025 e requerendo ao juízo
a quo
o recrudescimento das medidas coercitivas. Tal postura, que denota manifesta recalcitrância e menoscabo à autoridade do Poder Judiciário, justifica, por ora, a manutenção do patamar diário fixado pelo juízo de origem.

Não obstante, e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para obstar o eventual enriquecimento sem causa da parte adversa, mostra-se prudente, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelecer, desde logo, um parâmetro de contenção para o montante total da multa cominatória, e a solução que melhor equaciona os valores em conflito é a limitação do valor acumulado das
astreintes
ao montante correspondente à obrigação principal — no caso, o custo integral do tratamento ou procedimento médico negado. No caso dos autos, a obrigação principal consiste no custeio de tratamento multidisciplinar contínuo e de alto custo, cujo dispêndio mensal, conforme se extrai do relatório de utilização fornecido pela própria operadora (ID origem 80306763), alcança o patamar mensal de, aproximadamente, R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), perfazendo um total anual de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).

Dessa forma, afigura-se razoável que o valor total das
astreintes
a ser acumulado em caso de descumprimento contínuo, por ora, seja limitado ao valor de
R$
1
2
0
.000,00 (
cento e vinte
mil reais)
, próximo ao valor da obrigação pretendida. Tal providência, ao mesmo tempo em que impede que a multa se converta em fonte de locupletamento ilícito, preserva sua função primordial de compelir o devedor ao cumprimento específico da tutela deferida, sem prejuízo de ulterior reavaliação quando do julgamento colegiado deste recurso, nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, dou
parcial
provimento
ao agravo de instrumento
, confirmando a decisão liminar recursal, exclusivamente para manter a limitação do teto das
astreintes
ao valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau em seus demais termos. Julgo
prejudicados
os Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.